Tribunal: TJMT
Processo: 1008184-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008184-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), WALDIRSON BENEDITO MORAIS COELHO - CPF: 314.633.631-68 (AGRAVADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento, para
determinar que a liberação do valor bloqueado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD
(id.
171493680
).

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que
após o retorno negativo das cartas de citação via A.R. o Estado postulou então pelo arresto cautelar, medida essa perfeitamente admitida pela jurisprudência, pois se trata de uma pré-penhora e independe da ciência prévia do ato ao executado.

Desse norte, postula pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, manter
o bloqueio realizado.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id.
173382195.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, que deu provimento, para
determinar que a liberação do valor bloqueado via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD
(id.
171493680
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revisitando os autos originários, os argumentos, esposados pela Agravante, constato que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque esta, pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que
o art. 185-A do CTN prevê, expressamente a possibilidade de determinar-se a indisponibilidade dos bens e direitos do devedor quando, devidamente citado, este não quitar o débito, nem apresentar bens passíveis de penhora e, ainda, não forem localizados bens capazes de fazer frente à dívida.

Assim, no presente caso,
constato que o bloqueio de valores via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD deu-se antes de efetivada a citação do devedor, visto que o aviso de recebimento foi devolvido sem êxito, circunstância que caracteriza a inocorrência da citação.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] A 1ª. Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.377.507/SP, representativo da controvérsia, realizado em 26.11.2014, da relatoria do ilustre Ministro Og Fernandes, firmou o entendimento de que as disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (I) citação do executado; (II) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (III) não forem encontrados bens penhoráveis; sendo que a análise razoável para concluir se houve o esgotamento das diligências será demonstrada a partir das seguintes medidas: (a) acionamento do Bacen-Jud; e (b) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito-DENATRAN ou DETRAN. Esse entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula 560/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1520298/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

Dessa forma e, sem delongas, constata-se que a decisão está em dissonância com o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, bem como com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, já que o bloqueio de valores via SISBAJUD, se deu antes de efetivada a citação do devedor

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023